Tribunal: TJSP
Processo: 1032241-20.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
RESPONSABILIDE CIVIL - Transporte aéreo - Incontroverso o atraso no voo de ida, em razão da necessidade de manutenção na aeronave, que ensejou num atraso de vinte e sete horas e meia na decolagem do voo da autora, bem como na perda de dois passeios turísticos - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados à autora e tampouco a obrigação de prestar

Ementa:
RESPONSABILIDE CIVIL - Transporte aéreo - Incontroverso o atraso no voo de ida, em razão da necessidade de manutenção na aeronave, que ensejou num atraso de vinte e sete horas e meia na decolagem do voo da autora, bem como na perda de dois passeios turísticos - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados à autora e tampouco a obrigação de prestar auxílio - Incontroverso que a recorrente recebeu além da hospedagem, "voucher" para apenas uma refeição - Prestação de auxílio material ineficiente - Indenização por danos morais devida, porém, mantida em R$ 7.000,00 - Precedentes da Corte - Inexistência de sucumbência parcial em razão do não acolhimento do valor indicado pela autora a título de indenização por danos morais - Inteligência da Súmula 326 do STJ - Ré que ficou vencida na totalidade dos pedidos devendo arcar integralmente com tal ônus - De rigor, o acolhimento do pedido de majoração dos honorários devidos ao patrono da autora - O valor de R$ 998,00 é diminuto e não atende aos critérios do art. 85 do CPC - Percentual de 20% do valor da causa que melhor se coaduna aos critérios do CPC - Sentença de parcial procedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a sucumbência integral da apelada e condená-la no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios majorados de R$ 998,00 para 20% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032241-20.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FLÁVIA CRISTINA BERTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EMIRATES
AIRLINES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032241-20.2018.8.26.0506 -Voto no 22622 – Ribeirão Preto - ROL
2
Voto no 22.622
Apelação no 1032241-20.2018.8.26.0506
Apelante: Flávia Cristina Berto
Apelada: Emirates Airlines
Comarca: Ribeirão Preto
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDE CIVIL - Transporte aéreo - Incontroverso
o atraso no voo de ida, em razão da necessidade de manutenção
na aeronave, que ensejou num atraso de vinte e sete horas e
meia na decolagem do voo da autora, bem como na perda de
dois passeios turísticos - Fortuito interno, que não afasta a
responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados à
autora e tampouco a obrigação de prestar auxílio -
Incontroverso que a recorrente recebeu além da hospedagem,
“voucher” para apenas uma refeição - Prestação de auxílio
material ineficiente - Indenização por danos morais devida,
porém, mantida em R$ 7.000,00 - Precedentes da Corte -
Inexistência de sucumbência parcial em razão do não
acolhimento do valor indicado pela autora a título de
indenização por danos morais - Inteligência da Súmula 326 do
STJ - Ré que ficou vencida na totalidade dos pedidos devendo
arcar integralmente com tal ônus - De rigor, o acolhimento do
pedido de majoração dos honorários devidos ao patrono da
autora - O valor de R$ 998,00 é diminuto e não atende aos
critérios do art. 85 do CPC - Percentual de 20% do valor da
causa que melhor se coaduna aos critérios do CPC - Sentença
de parcial procedência reformada em parte - Recurso
parcialmente provido, tão somente para reconhecer a
sucumbência integral da apelada e condená-la no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
majorados de R$ 998,00 para 20% do valor da condenação.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 140/146, cumpre
acrescentar que o pedido da ação de indenização por danos morais e materiais foi
julgado parcialmente procedente para condenar a recorrida no pagamento de R$ 570,45
a título de indenização por danos materiais, com juros a partir da citação e correção
monetária contada do desembolso, bem como indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00 com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento.
Reconhecida a sucumbência recíproca, determinou-se o rateio das custas e despesas
processuais, bem como se fixaram honorários no valor de R$ 998,00 a serem pagos
pelas partes aos patronos dos adversos.
Apelou a demandante (fls. 165/180) alegando, em síntese,
que o valor da indenização por danos morais fixado seria diminuto e desproporcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032241-20.2018.8.26.0506 -Voto no 22622 – Ribeirão Preto - ROL
3
aos danos sofridos. Assim, deveria ser majorado. O atraso no voo teria sido de vinte e
sete horas e a assistência material oferecida teria sido ineficiente. Aduziu que teria
recebido “voucher” para somente uma refeição. Sustentou que a recorrida teria
sucumbido em maior parte e deveria arcar integralmente com tal ônus. Pugnou, ainda
pela majoração dos honorários devidos ao seu patrono.
Em contrarrazões (fls. 185/196) alegou a apelada que o
valor fixado estaria de acordo com os fatos narrados na inicial, não havendo que se falar
em majoração da indenização. Pugnou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
A apelante adquiriu passagens de ida e volta da companhia
aérea apelada de São Paulo/SP para Santiago/Chile.
O voo de ida estava previsto para às 18h30 do dia
28/08/2018 (fls. 48). Contudo, houve um atraso de 27h30min, em razão da necessidade
de manutenção da aeronave. Tal justificativa consta do atestado de atraso de voo,
emitido pela ré aos passageiros (fls. 58) e foi reiterada pela apelada em contestação.
Julgado procedente o pedido de indenização por danos
morais, fixou-se indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$
7.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento.
Sobreveio recurso somente da demandante, pugnando pela
majoração do “quantum” fixado.
Ora, são evidentes os transtornos sofridos pela apelante
com o atraso do voo em questão. Não obstante, a recorrente demonstrou ter perdido
uma diária do apartamento reservado, bem como dois passeios turísticos agendados (fls.
67/78 e 60).
Além disso, a ré não impugnou a alegação de que a
assistência material prestada ocorreu de forma precária. Embora tenha oferecido
hospedagem, houve o fornecimento de “voucher” para apenas uma refeição à passageira
submetida a vinte e sete horas e meia de espera pelo novo voo.
Frisa-se que a necessidade de manutenção na aeronave,
alegada pela ré, constitui fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da
companhia aérea pelos danos causados à autora e tampouco a obrigação de prestar
auxílio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032241-20.2018.8.26.0506 -Voto no 22622 – Ribeirão Preto - ROL
4
O art. 17.3 da Convenção de Varsóvia prevê que “O
transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de
passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo
dano ocasionado por atraso se provar que ele e seus prepostos adotaram todas as
medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi
impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.”
No caso, não ficou provado que essas medidas tenham
sido prestadas de forma adequada. Contudo, o “quantum” indenizatório fixado é
proporcional aos danos sofridos, bem como levou-se em conta o grau e tipo de ofensa
perpetrada.
Afinado a este entendimento, já decidiu esta Corte em
casos parelhos:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo
internacional - Atraso de voo de conexão, com a chegada
ao local de destino com atraso de mais de nove horas -
Responsabilidade objetiva do transportador, que não
comprovou a existência de qualquer excludente de tal
dever - Relação de consumo - Aplicação da regras
previstas no Código de Defesa do Consumidor, com a
devida inversão do ônus da prova - Falha na prestação de
serviço caracterizada - Dever de indenizar configurado -
Dano moral - Valor - Fixação em R$7.000,00 (sete mil
reais) - Observância do caráter pedagógico da medida,
para que se evite a reiteração de condutas como as da
espécie, do princípio da razoabilidade, das circunstâncias
do caso concreto, como o poderio econômico das partes,
bem ainda da finalidade de oferecer certo conforto ao
lesado, sem favorecer seu enriquecimento sem causa -
Apelo da ré desprovido e recurso do autor provido.”
(TJSP,
Apelação
Cível
1011807-96.2020.8.26.0002;
Relator Des. Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020;
Data de Registro: 01/09/2020).
“APELAÇÃO - Transporte aéreo nacional - Ação
indenizatória por danos morais - Sentença de parcial
procedência - Recurso de ambas as partes - Atraso
ocasionado por problemas técnicos apresentados pela
aeronave - Fortuito interno - Risco da atividade - Situação
que não rompe o nexo causal - Incidência do art. 14 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032241-20.2018.8.26.0506 -Voto no 22622 – Ribeirão Preto - ROL
5
CDC
-
Chegada
ao
destino
com
atraso
de
aproximadamente 17 (dezessete) horas - Realização de
trecho inicial por via terrestre - Danos morais
caracterizados - Responsabilidade civil - Doutrina -
Indenização de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixada em
Primeiro Grau, que se mostra suficiente para indenizar os
prejuízos sofridos, impingindo na requerida o ânimo de
prestar melhor atendimento a seus consumidores -
Princípios da proporcionalidade e razoabilidade atendidos
- Majoração pleiteada pelo requerente descabida -
Sucumbência - Súmula 326 do STJ - Requerida que, ante
o acolhimento do pleito indenizatório, malgrado em
montante
inferior
àquele
almejado,
deve
arcar
integralmente com as custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios
-
Sentença
parcialmente
reformada - Recurso da ré desprovido e provido em parte
o recurso adesivo do autor”. (TJSP; Apelação Cível no
1017284-33.2019.8.26.0068; Relator Des. Jonize Sacchi
de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020).
Desta forma, a indenização por danos morais deve ser
mantida no montante fixado de R$ 7.000,00.
No mais, observa-se que não houve sucumbência
recíproca. A recorrente foi vencedora na totalidade dos seus pedidos de indenização por
danos morais e materiais.
Nos termos da Súmula 326 do STJ: “Na ação de
indenização por dano moral. A condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca.”
Assim, somente a ré deverá arcar com tal ônus.
Por fim, deve ser provido o pedido de majoração dos
honorários devidos ao patrono da apelante.
O art. 85, § 2o do NCPC, dispõe que os honorários de
sucumbência deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de
serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032241-20.2018.8.26.0506 -Voto no 22622 – Ribeirão Preto - ROL
6
No caso, a fixação em R$ 998,00 é diminuta e não observa
estes critérios, razão pela qual é de rigor a majoração para % do valor da condenação,
porquanto, mais adequados ao trabalho desenvolvido pelo patrono da autora.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, tão
somente para reconhecer a sucumbência integral da apelada e condená-la no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios majorados de R$ 998,00 para
20% do valor da condenação.
MENDES PEREIRA
Relator